Tribunal: STF
Processo: CJ 6593
Classe: CJ
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1986-04-23
Data de publicação: 1986-04-23

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. CONFLITO ENTRE JUÍZES DE PRIMEIRO GRAU. COMPETÊNCIA. E DA COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL FEDERAL DE RECURSOS PROCESSAR E JULGAR CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA ENTRE JUÍZES DE PRIMEIRA INSTÂNCIA, NA CONFORMIDADE DO DISPOSTO NO ART-122, I, 'C' DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.